Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736384-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO e por PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO contra decisão (ID 167562085) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, determinou a penhora de 10% dos rendimentos dos agravantes, excetuadas as verbas compulsórias, até a satisfação da dívida. Em suas razões (ID 50798011), alegam que: 1) os proventos de aposentadoria não podem ser penhorados; 2) os valores que recebem, a título de aposentadoria, não são o bastante para que, após os gastos com sua subsistência, vestuário, alimentação, moradia, entre outros, reste numerário para a retenção de valores; 3) não podem trabalhar para obter renda extra em decorrência da idade avançada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em seus proventos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 50798014). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Reside a controvérsia em verificar se é cabível a penhora de 10% sobre os proventos dos executados. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1716870, 07076144320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023)" - grifou-se A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. De acordo com os cálculos apresentados pelo exequente, o valor atualizado do débito de cada executado, em 7 de julho de 2022, corresponde à quantia de R$ 14.384,06. Paulo aufere renda bruta de R$ 7.470,20 e líquida de R$ 6.876,28 (ID 50798017). Não há informação sobre a renda da executada Ivone. Os executados não juntaram qualquer documento que demonstre as despesas mensais, o que permitiria avaliar se a penhora, de fato, viola dignidade dos devedores e família. Logo, os agravantes não demonstraram o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão durante o curto trâmite do agravo. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. O pedido dos recorrentes - afastar a penhora - pode ser analisado no mérito do recurso, sem qualquer prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator